Tribunal: TJDFT
Processo: 0751176-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. HOME CARE. OXIGENOTERAPIA. CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA GASTA PELO EQUIPAMENTO. HONORÁRIOS DEFENSORIA.
1. Comprovada a necessidade de aparelho médico/hospitalar para a sobrevivência da autora, criança de 9 anos de idade em tratamento residencial, e, demonstrada a impossibilidade de sua família em arcar com os custos de energia elétrica do equipamento, o Distrito Federal, conforme seu dever constitucional de atendimento integral à saúde (CF 196), deve ser responsável pelo custeio da energia elétrica deste, através de medidor individualizado.
2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 STJ).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo e à remessa necessária.